Tribunal: TJSP
Processo: 1011015-76.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de regresso – Sentença de parcial procedência – Cartão de crédito – Plataforma de intermediação – Pretensão do autor de restituição do valor que foi condenado a indenizar o consumidor – Transação em cartão de crédito administrado pelo autor realizada mediante fraude – Utilização do plástico por meio da intermediação da ré –

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação de regresso – Sentença de parcial procedência – Cartão de crédito – Plataforma de intermediação – Pretensão do autor de restituição do valor que foi condenado a indenizar o consumidor – Transação em cartão de crédito administrado pelo autor realizada mediante fraude – Utilização do plástico por meio da intermediação da ré – Empresa de meio de pagamento não tem responsabilidade em relação a operações ulteriormente desautorizadas por administradora de cartões de crédito – Empresa sem ingerência nas operações realizadas – Ré que não se beneficiou de qualquer valor – Inexistência do dever de indenizar – Precedente da Corte – Ação improcedente – Sentença substituída – Decaimento adequado – Recurso provido.